Tribunal: TJDFT
Processo: 0747209-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747209-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CECR PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS EIRELI RECORRIDO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART 502 E 508 DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de manifestação prévia quando resta comprovada a oportunidade de manifestação anterior, efetivada pela parte, e posteriormente julgada improcedente pelo Juízo. 3. A estabilização da coisa julgada determinada pela ausência de recurso ao decreto sentencial implica na preclusão das alegações e defesas referentes ao mérito da ação. Artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil. 4. Precedentes: Acórdão 1325222, 07504520620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021; Acórdão 1697844, 07040323520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a existência de ofensa ao contraditório, de vedação à decisão surpresa e de cerceamento de defesa. Aduz ter havido cobrança excessiva de fatura de consumo de água – cobrança de fatura desproporcional à média de consumo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJGO e do TJRJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973 (ID 61165312). Em contrarrazões, a parte recorrida pede para que a insurgente seja condenada ao pagamento de multa, considerando o caráter protelatório do recurso interposto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à indicada inobservância ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Ademais, também não merece prosseguir o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005